Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-66.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001563-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CUIABA PROCURADOR MUNICIPAL - CNPJ: 03.531.043/0001-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CRISTIANE REGINE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 043.525.821-40 (APELADO), IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, PARA DENEGAR A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO A REMESSA NECESSARIA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ente público contra sentença que concedeu a segurança para determinar a contratação temporária de candidato, sob o fundamento de compatibilidade de horários com o cargo público já exercido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte impetrante demonstrou, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo à contratação temporária, considerando a alegada compatibilidade de horários entre o cargo pretendido e o cargo de Apoio Administrativo Educacional que já ocupa.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a violação alegada, sendo incompatível com dilação probatória.

4. Não há nos autos documento formal da Administração que comprove a negativa de contratação ou seus fundamentos, tampouco a existência de processo administrativo de análise de acumulação de cargos.

5. A parte impetrante não apresentou documento oficial que comprove o horário efetivo de trabalho no cargo que ocupa, constando apenas a carga horária semanal, sem especificação de turno ou horário de expediente.

6. A afirmação unilateral da parte impetrante sobre seu horário de trabalho não supre a exigência de prova documental pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “A ausência de prova pré-constituída que demonstre, de plano, o direito líquido e certo alegado impõe a denegação da segurança, sendo a via mandamental incompatível com dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, 10 e 25; Constituição Estadual, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32.664 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001563-66.2024.8.11.0041, impetrado por
CRISTIANE REGINE RODRIGUES DOS SANTOS
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, concedeu a segurança para determinar a imediata contratação da impetrante para o cargo de Professora, conforme a compatibilidade de horários de trabalho demonstrada nos autos de origem.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que a apelada não comprovou, por meio de prova pré-constituída, a existência de compatibilidade de horários entre o cargo público que ocupa e o novo cargo pretendido, bem como a possibilidade de acumulação dos cargos públicos, razão pela qual requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença e, consequentemente, denegada a segurança.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 328906377).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 335278397, manifestando-se pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001563-66.2024.8.11.0041, impetrado por
CRISTIANE REGINE RODRIGUES DOS SANTOS
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, concedeu a segurança para determinar a imediata contratação da impetrante para o cargo de Professora, conforme a compatibilidade de horários de trabalho demonstrada nos autos de origem.

A controvérsia cinge-se a verificar se a apelada demonstrou, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo à contratação temporária no cargo de Professora do Município de Cuiabá, considerando que já ocupa o cargo de Apoio Administrativo Educacional, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

É certo que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

Já a liquidez e a certeza do direito pressupõem a existência de prova pré-constituída, apta a demonstrar, de plano, a violação alegada, sendo a via mandamental incompatível com a dilação probatória.

No caso, a análise detida da prova documental anexada à inicial revela a ausência de documento formal da Administração que comprove a negativa de contratação, seus fundamentos ou mesmo a existência de processo administrativo de análise de acumulação de cargos públicos.

De fato, o Edital de Convocação (Id 328905895) apenas convoca a candidata para apresentação de documentos, mas não há nos autos de origem ato administrativo subsequente que tenha indeferido sua contratação temporária.

A suposta negativa da contratação da apelada foi afirmada na própria petição inicial: “
A alegação da Secretaria em não querer dar a posse à impetrante, é de que seria acúmulo de cargo e função pública, vedado pelo ordenamento e horário incompatível com a função, alegação essa inverídica, pois a administração pública nem sequer analisou a incompatibilidade de cargo/função da impetrante
” (Id. 328905892 – pág. 2).

De igual forma, a apelada não apresentou documento oficial que comprove o horário efetivo de trabalho no cargo de Apoio Administrativo Educacional, ressaltando-se que a certidão de vínculo funcional (Id 328905898) indica apenas a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, sem especificar o turno ou o horário de expediente. A afirmação da apelada, constante da petição inicial (Id 328905892), de que trabalharia das 16h às 22h, constitui mera alegação unilateral, desprovida de qualquer prova documental pré-constituída.

Ademais, a apelada ocupa o cargo de Apoio Administrativo Educacional no Estado de Mato Grosso, o qual não se enquadra como cargo de professor, tampouco como cargo técnico ou científico, tratando-se de cargo de apoio administrativo, cujas atribuições são definidas pela Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

Portanto, a apelada não comprovou, de plano, a existência de direito líquido e certo violado, mediante prova pré-constituída, requisito essencial para a impetração do presente
mandamus
.

Com efeito, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32.664 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, publicado no DJE em 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, publicado no DJE em 17.8.2021).

Dessa forma, ausente demonstração de prova pré-constituída do direito líquido e certo violado, impõe-se a denegação da segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança em razão da ausência de prova pré-constituída, nos termos dos arts. 6º, § 5º e 10 da Lei n. 12.016/2009.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026